Tribunal: STF
Processo: RHC 209684
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Roubo majorado e corrupção de menor. Dosimetria da pena. Manifestação tardia. Preclusão. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE TRÊS ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de três anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente pela prática dos crimes de corrupção de menor e roubo, este na forma consumada e tentada (arts. 244-B da Lei 8.069/90, 157, § 2º, I e II, c/c o art. 14, II, do Código Penal). Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para absolver o réu do primeiro crime, e condená-lo à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 686.070, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “ a principal razão da impetração é a absoluta ausência de fundamentação do aresto prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que chancelou erro do magistrado de piso, ao dosar a pena do Paciente com acréscimo no dobro em decorrência da continuidade delitiva sem qualquer fundamentação”; 



          (ii) “ o Paciente foi condenado pela prática de dois crimes de roubo consumados e um crime de roubo na modalidade tentada. O órgão colegiado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o quantum da pena privativa de liberdade fixada pelo Juízo de piso pelo reconhecimento da continuidade delitiva, ou seja, em 10 anos e 8 meses de reclusão, mantendo a exasperação teratológica. Ocorre que esse grau de aumento da pena foi aplicado sem qualquer fundamentação”;



          (iii) “cediço que as nulidades absolutas não precluem e não devem ser confundidas com as nulidades relativas, essas, sim, passíveis de preclusão caso não sejam atacadas no momento oportuno”.



    5. Requer a defesa que se reconheça a “nulidade absoluta por ausência de fundamentação legal para aumentar a pena no dobro pela continuidade delitiva, afastando-se, para tanto, o critério da preclusão temporal utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, redosando a pena do Paciente nos moldes fixados na jurisprudência, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.



    6. Decido.



    7. O recurso não merece ser provido.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o HC 206.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem se orientado no sentido de que "as nulidades ainda denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (...) (RHC 97.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020) (...) (HC 569.716/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 23/6/2020) (...) (AgRg no HC 447.420/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 11/10/2018).



    [...]



    Na hipótese, o presente writ ataca acórdão prolatado há mais de três anos. 



    Com efeito o Tribunal de origem julgou a apelação, ora impugnada, no dia 8 de fevereiro de 2018, sendo que somente em 6 de agosto de 2021 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, mesmo em se tratando das denominadas nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado.



    [...].”



    10. De todo modo, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva, bem como o seu índice de aplicação (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Nesse sentido, vejam-se: RHC 181.404-AgR, de minha relatoria; RHC 120.324, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moares; e RHC 190.133-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO



Relator